Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600898-95.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
02/02/2022
Número: 0600898-95.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 22/11/2021
Processo referência: 0600898-95.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600898-
95.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Daniel Assis
Botelho, relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de contas eleitorais, referentes às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Daniel Assis Botelho, candidato ao cargo de
Vereador, pelo partido Podemos - PODE, em São José dos Pinhais/Pr, desaprovadas tendo em
vista que o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no
caso, declaração de despesas, de modo a permitir que a movimentação financeira seja
transparente e de acordo com as regras legais. o prestador de contas tenha tido a oportunidade de
sanar a as irregularidades a respeito dos serviços doados por Idaiana dos Santos Amaral, Adelina
Pereira dos Santos, Marcos Marcelo Batista, Jonnes Mateus e Lourdes Oliveira dos Santos, as
omissões persistem diante da ausência da assinatura dos doadores nos referidos contratos, assim
como ao fato das nas cláusulas contratuais se apresentarem incompletas, especialmente quanto
ao valor estimado para a prestação de serviço, cuja soma dos valores representa 55,90% do total
de despesas estimadas de campanha (R$ 4.472,18), não sendo possível, também, a aplicabilidade
do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando à rejeição da contas (art. 21, da Lei
nº 9.504/97). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DANIEL ASSIS BOTELHO VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
DANIEL ASSIS BOTELHO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
454
02/02/2022 16:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.303

RECURSO ELEITORAL 0600898-95.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DANIEL ASSIS BOTELHO VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: DANIEL ASSIS BOTELHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DOAÇÃO DE SERVIÇO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CABO ELEITORAL. VALOR ESTIMÁVEL AUSENTE NO
CONTRATO. DOAÇÃO DEVIDAMENTE DECLARADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. IRREGULARIDADE AFASTADA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas relativas
ao cargo de Vereador, em razão de falha no contrato relativo à doação
de serviço de cabo eleitoral estimável em dinheiro.

2. As doações de serviços estimáveis em dinheiro devem ser
comprovadas por meio de instrumento de prestação de serviços, nos
termos do artigo 58, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. A ausência do valor estimável no contrato pode ser relevada, se a
receita estimável for devidamente declarada pelo prestador na
prestação de contas, possibilitando o controle e a fiscalização do
trâmite integral dos recursos.

4. Recurso conhecido e provido.

Num. 42865454 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216363473200000041839580
Número do documento: 22020216363473200000041839580

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Daniel Assis Botelho em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais,
que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de São
José dos Pinhais, nas Eleições de 2020, em razão de falha no contrato relativo à doação
de serviço de cabo eleitoral estimável em dinheiro.

Em suas razões recursais (ID42736209), o recorrente afirmou que todos os
contratos de prestação de serviço estão devidamente assinados pelos doadores,
atendendo ao disposto no artigo 25 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Sustentou que a
única irregularidade é a não especificação do valor estimado da doação no contrato,
sendo atribuído o valor de R$ 500,00, para o serviço de cada doador, na prestação de
contas, o que é compatível com o serviço prestado e o tempo de contrato. Aduziu que
essa irregularidade não enseja a desaprovação das contas. Destacou que não atingiu o
limite de gastos de campanha, não havendo razão para agir de má-fé, devendo ser
considerados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da boa-fé. Requereu,
assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para aprovar as contas, ainda que com
ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42813009) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a omissão de valor
estimável compromete a lisura e a confiabilidade das contas.

É o relatório.

VOTO

Num. 42865454 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216363473200000041839580
Número do documento: 22020216363473200000041839580

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Num. 42865454 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216363473200000041839580
Número do documento: 22020216363473200000041839580

Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento
das contas como desaprovadas, sob o fundamento de que:

“[...] Muito embora, o prestador de contas tenha tido a oportunidade de sanar a as
irregularidades a respeito dos serviços doados por IDAIANA DOS SANTOS AMARAL,
ADELINA PEREIRA DOS SANTOS, MARCOS MARCELO BATISTA, JONNES MATEUS e
LOURDES OLIVEIRA DOS SANTOS, as omissões persistem diante da ausência da
assinatura dos doadores nos referidos contratos, assim como ao fato das nas cláusulas
contratuais se apresentarem incompletas, especialmente quanto ao valor estimado para a
prestação de serviço, cuja soma dos valores representa 55,90% do total de despesas
estimadas de campanha (R$ 4.472,18), não sendo possível, também, a aplicabilidade do
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando à rejeição da
contas.Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral sobre a questão, até
mesmo por desídia do próprio candidato, que não comprovou materialmente sobre o gasto
apontado no parecer conclusivo, resta impossibilitada a aferição da regularidade da
aplicação dos recursos obtidos, retirando a regularidade das contas apresentadas.Note-se,
por fim, que não se trata de mera irregularidade formal, mas de omissão de gastos,
tratando-se, assim, de vício, substancial, que conduz à rejeição das contas do candidato.”
(ID 42736201).

A propósito da obrigatoriedade da declaração das doações estimáveis em
dinheiro, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

(...)

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.
Num. 42865454 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216363473200000041839580
Número do documento: 22020216363473200000041839580

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

[...]

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio
ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido
político.

Como se vê, as doações de serviços próprios estimáveis em dinheiro devem
ser comprovadas por meio de instrumento de prestação de serviços, incluindo-se nessa
exigência a doação estimável relativa aos serviços de cabos eleitorais.

No caso dos autos, o parecer conclusivo (ID 42736198) constatou que foram
declaradas doações de serviços de cabo eleitoral pelos doadores Idaiana dos Santos
Amaral, Adelina Pereira dos Santos, Marcos Marcelo Batista, Jonnes Mateus e Lourdes
Oliveira dos Santos, mas não constam nos contratos apresentados o valor do serviço e a
assinatura dos doadores.

Ao analisar os contratos de Idaiana dos Santos Amaral: ID 42736188 e ID
42736187; Adelina Pereira dos Santos: ID 42736189 e ID 42736191; Marcos Marcelo
Batista: ID 42736194 e ID 42736196; Jonnes Mateus: ID 42736190 e ID 42736192;
Lourdes Oliveira dos Santos: ID 42736193 e ID 42736195), verifica-se que todos eles
foram assinados pelos respectivos doadores e indicam a prestação de serviço voluntário
para o fim de campanha eleitoral.

Embora não conste formalmente no contrato o valor estimável do serviço
doado, o montante foi declarado pelo prestador na presente prestação de contas,
conforme demonstrativo de recursos estimados juntado ao ID 42736122.

Não há, nesse ponto, qualquer omissão de receita/despesa, mas vício no
contrato, que pode ser tido como formal, suprido quando da prestação de contas, já que o
valor da receita estimável foi devidamente declarado pelo prestador, mostrando-se
possível o controle e a fiscalização do trâmite integral dos recursos.

Ressalte-se que a doação estimável em dinheiro, relativa a serviços de cabos
eleitorais, não encontra vedação na legislação eleitoral e, por si só, comprova ser fruto da
atividade do donatário, uma vez que dispensa habilidades e conhecimentos técnicos
específicos e pode ser desempenhada por qualquer pessoa, porquanto constitui atividade
provisória, prestada diretamente pelo doador.

Há se concluir, assim, que as contas devem ser aprovadas com ressalvas,
diante da ausência do valor estimável do trabalho doado no instrumento de prestação de
serviços, não havendo outras irregularidades apontadas na respeitável sentença.

Num. 42865454 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216363473200000041839580
Número do documento: 22020216363473200000041839580

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso,
para JULGAR APROVADAS COM RESSALVAS as contas do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relat

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600898-95.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 DANIEL ASSIS BOTELHO VEREADOR, DANIEL ASSIS
BOTELHO - Advogados do(s) RECORRENTE(S): TAINARA PRADO LABER - PR92625-A,
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Num. 42865454 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216363473200000041839580
Número do documento: 22020216363473200000041839580